Tribunal: TJDFT
Processo: 0704660-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704660-92.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAURA CRISTINA CAMPOS PIMENTEL AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23293658) interposto por ISAURA CRISTINA CAMPOS PIMENTEL contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, indeferiu a tutela de urgência. Eis o teor do r. decisório (ID 23294461): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A autora afirma na inicial que mantém plano de saúde com a ré, tratando-se de paciente oncológica (câncer de mama), tendo sido submetida à cirurgia para retirada de tumor em janeiro do corrente ano, custeada pelo requerido após o ajuizamento de outra ação judicial. Narra que a médica que acompanha a autora solicitou a realização do exame Oncotype DX, sob a justificativa de que esse exame é o indicado para melhor analisar com profundidade o tipo de câncer retirado da paciente e identificar quais os tratamentos teriam melhor resposta terapêutica. No entanto, a ré negou a cobertura do procedimento sob a justificativa de que o referido exame não está incluso no rol da ANS. Sustenta que o exame Oncotype DX é essencial para identificar o tipo de carcinoma que a acomete e qual é a melhor opção de tratamento, sendo que, a depender do resultado, poderia até afastar a necessidade de quimioterapia, o que implica em diminuição de custo para o próprio requerido. Aduz que há risco na demora, uma vez que o início do tratamento deve aguardar o resultado do referido exame e a demora no tratamento pode afetar a eficácia deste, além de que o exame deve ser realizado em material biológico que já foi retirado e pode haver perecimento e impossibilitar a realização do exame. Requer a concessão de tutela de urgência para obrigar o requerido custeie a realização do exame Oncotype DX. DECIDO. Verifica-se, pelos documentos de ID 83200586 - Pág. 3, que se trata de plano de saúde na modalidade individual, com validade prevista para julho de 2025. A autora também juntou relatórios médicos (ID 83200580 e 83200583) para justificar a necessidade do exame, nos seguintes termos: “IND – PACIENTE JOVEM, PRE MENOPAUSICA, COM CARCINOMA DUCTAL INVASOR DE MAMA DIREITA, TUMOR DE 0,9 CM, COM LIFONODO AUXILIAR NEGATIVO, LUMINAL B. NECESSITA AVALIAÇÃO URGENTE DE RISCO GENÔMICO POR ONCOTYPE DX, NA TENTTIVA DE NÃO REALIZAR QUIMIOTERAPIA, O QUE É MENOS ONEROSO PARA A OPERADORA DE SAÚDE E DA PACIENTE.” A ré motivou a sua recusa na ausência de previsão do procedimento no Rol da ANS (ID 83200587). A questão relativa a ser o rol da ANS taxativo ou exemplificativo não é pacífica. A turmas de Direito Privado do STJ têm entendimentos divergentes, pois, enquanto na 3a Turma a tendência é de que o rol deve ser exemplificativo, a 4a Turma firmou posição de que ele é taxativo. A questão ainda será dirimida pela Segunda Seção do STJ em julgamento de sede de recurso repetitivo, no âmbito do REsp 1.867.027/RJ, ajuizado por uma beneficiária em virtude da recusa, pela operadora do plano de saúde, de custeio de medicamento prescrito para tratamento médico. Diante da indefinição da tese jurídica, tenho entendido que se deve avaliar as peculiaridades de cada caso concreto, como forma de buscar uma compatibilização o entre a função social do contrato e a garantia ao direito à saúde e o equilíbrio econômico financeiro dos contratos, o que protege, em última análise, também a coletividade dos beneficiários dos planos de saúde em face de aumentos ainda maiores de mensalidade. Entendo que o rol da ANS pode ser relativizado, mas apenas se houver uma peculiaridade técnica, no caso concreto, que justifique essa medida, especificamente para cada paciente. Essa justificativa técnica deve demonstrar que, se não for deferido o pedido, o direito à saúde daquele paciente ficará inviabilizado. É o que ocorre, por exemplo, quando todos os medicamentos para tratamento de câncer previstos no rol da ANS já foram tentados para tratar determinado paciente, sem resposta terapêutica, ou quando o paciente tem, por exemplo, outras doenças ou um quadro de saúde particular que tornam inadequada a utilização dos medicamentos previstos no rol. Considero que não é razoável considerar apenas a opção do médico assistente de escolher o melhor tratamento existente para um paciente, em detrimento da isonomia no tratamento a todos os demais beneficiários do plano. No caso concreto, apesar da urgência alegada, não vejo, neste momento, a demonstração de uma particularidade técnica específica da paciente, que justifica a necessidade da ampliação do rol. Conforme pesquisa realizada na internet, em sites especializados em oncologia, verifiquei que o exame Oncotype DX é um teste que oferece diagnóstico molecular que analisa a biologia individual de um tumor maligno que se desenvolve na mama, examinando a atividade de 21 genes no tecido tumoral. É um teste genômico, foi desenvolvido pela empresa norte-americana Genomic Health e está sendo oferecido no Brasil com exclusividade no Grupo Fleury, pelo preço de R$13.500,00. Tem por objetivo assistir os médicos na seleção do melhor tratamento para tumores de mama, no âmbito de uma medicina personalizada, gerando um resultado que auxilia a guiar, de forma individual, a decisão terapêutica. Como se vê, apesar de ser absolutamente desejável, em uma situação ideal, que esse exame, moderno e viabilizador de tratamentos personalizados, quiçá até com redução de emprego de quimioterapia para determinados pacientes, seja disponibilizado para toda a coletividade de beneficiários dos planos de saúde, trata-se de exame de alto custo, e que é um coadjuvante do tratamento, de modo que a ausência de cobertura, de modo geral, não caracteriza negativa de tratamento e, por conseguinte, não consiste em um esvaziamento do direito à saúde garantido no contrato. Assim, com a devida vênia a entendimento em sentido contrário, neste caso concreto não vejo, nesta análise inicial, abusividade em face do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, não há qualquer especificidade técnica para o caso particular da autora, até o momento, que justifique a ampliação ao rol da ANS para determinar o custeio desse exame, pois as razões apresentadas na inicial valeriam para todo paciente diagnosticado com câncer de mama. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Dispenso a realização de audiência preliminar, dada a natureza da causa e a consequente improbabilidade de autocomposição. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo de contestação é contado a partir da data da consulta eletrônica neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270 do CPC, cumulados com os arts. 6o e 9o da lei 11.419/2006). O prazo para contestação deverá observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considera válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. 3. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portante, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Inconformada, sustenta a autora, em síntese, que foi diagnosticada com câncer de mama em 2014, tendo sido submetida à cirurgia para retirada de nódulo maligno e radioterapia. Em 2020, contudo, foi surpreendida com uma recidiva da doença, que a levou a realizar nova cirurgia mais agressiva: mastectomia bilateral. Argumenta que a prescrição médica do exame Oncotype DX é necessário para que avalie a necessidade ou não de prescrever para o seu tratamento novo protocolo de quimioterapia, o que resultará em economia efetiva para a agravada, e que a negativa do plano de saúde se deu por não constar especificamente tal exame no rol da Agência Nacional de Saúde. Defende a urgência da medida, uma vez que, caso a requerente tenha que efetivar um protocolo quimioterápico, deverá ser definido qual o tratamento efetivamente necessário, conforme o resultado do exame pretendido. Requer a concessão de tutela de urgência para que o plano de saúde réu seja obrigado a autorizar e custear o exame Oncotype DX, consoante prescrição médica, no prazo de 24h, sob pena de multa diária, a ser fixada pelo julgador. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. Segundo o relatório médico de ID 23294467, pg. 3, emitido em 01.02.2021, a autora é paciente jovem (40 anos), tendo sido diagnosticada com carcinoma ductal invasor de mama direita, tumor de 0,9 cm, com linfonodo axilar negativo, luminal B (CID C50). Consta, ainda, que “necessita avaliação urgente de risco genômico por Oncotype DX, na tentativa de não realizar quimioterapia, o que é menos oneroso para a operadora de saúde e da paciente”. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que os planos de saúde podem excluir determinadas doenças do rol de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem empregados no tratamento. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MATERIAL NÃO PREVISTO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, embora a seguradora, com alguma liberdade, possa limitar a cobertura do plano de saúde, a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional médico, de modo que, se a doença está acobertada pelo contrato, a operadora do plano de saúde não pode negar o procedimento terapêutico adequado. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1403233/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 19/09/2019) A despeito de albergar o raciocínio no sentido de que o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não se mostra razoável negar à postulante o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro, obrigando-o a aceitar método diverso, verifico que a pretensão da agravante se esbarra no fato de que o exame almejado é realizado fora do território nacional. De acordo com o art. 10 da Lei 9.656/98, a cobertura assistencial médico-ambulatorial compreende tratamento realizados exclusivamente no Brasil: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: O documento de ID 23294479, colacionado pela recorrente, informa que o “Oncotype DX é um teste que oferece um diagnóstico molecular que analisa a biologia individual de um tumor maligno que se desenvolve na mama examinando a atividade de 21 genes no tecido tumoral”, “pode disponibilizar informações sobre a probabilidade de recorrência de seu câncer de mama no período de 10 anos a contar do diagnóstico” e “a chance de beneficiar-se com a quimioterapia”. Apesar de estar disponível no Brasil desde 2005 e custar em média R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o referido exame é realizado no exterior, não se afigurando abusiva a negativa da operadora de plano de saúde para a sua cobertura, notadamente porque há outros meio disponíveis em território nacional para a elucidação diagnóstica da doença. A referida Corte Superior ao analisar caso semelhante, decidiu nesses termos: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA E SURPRESA NO PROCESSO. INEXISTENTES. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. SÚMULA 7/STJ. EXAME REALIZADO NO EXTERIOR. NEGATIVA DE COBERTURA E DE REEMBOLSO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. ÁREA GEOGRÁFICA DA CONTRATAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA E DE FÁCIL COMPREENSÃO. DANO MORAL. INEXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Ação ajuizada em 14/09/16. Recurso especial interposto em 20/03/18 e concluso ao gabinete em 09/07/18. 2. Ação de cobrança c/c compensação por danos morais, devido à negativa de reembolso do exame ONCOTYPE DX, solicitado por médica assistente a título de urgência considerado o diagnóstico de carcinoma invasivo da beneficiária de plano de saúde. 3. O propósito recursal consiste em definir se a operadora de plano de saúde deve fornecer cobertura para procedimento realizado fora do Brasil. 4. Rever o entendimento manifestado de maneira uníssona pelas instâncias ordinárias acerca da desnecessária produção de prova pericial, no particular, demandaria o revolvimento de fatos e provas, medida inviável em recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. A Lei dos Planos de Saúde (LPS - Lei 9.656/98) estabelece as exceções (art. 10) as exigências mínimas (art. 12) e as hipóteses obrigatórias (art. 35-C) de cobertura assistencial, que as operadoras devem observar ao disponibilizar no mercado de consumo a prestação de serviços de assistência à saúde. 6. Na disciplina do plano-referência, a lei destaca que a cobertura assistencial médico-ambulatorial compreende partos e tratamentos realizados exclusivamente no Brasil (art. 10). 7. Além dessa expressa disposição, a lei criou uma disciplina para a contratação dos planos de saúde, com especial destaque para que nesses contratos constem dispositivos que indiquem com clareza a área geográfica de abrangência (art. 16, X). 8. Na hipótese em exame, a recorrida é beneficiária dependente de plano de saúde; o contrato estabelece expressamente a exclusão de tratamento realizado fora do território nacional e o exame Oncotype DX prescrito pela médica assistente é realizado apenas no exterior. Assim, não há se falar em abusividade da conduta da operadora de plano de saúde ao negar a cobertura e o reembolso do procedimento internacional, pois sua conduta tem respaldo na Lei 9.656/98 (art. 10) e no contrato celebrado com a beneficiária. 9. Ante o exercício regular de direito da recorrente, não se vislumbra hipótese de ato ilícito causador de danos morais. 10. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1762313/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) Com efeito, não se descuida de que se trata de exame cujo resultado será importante para a definição do protocolo médico mais adequado para o tratamento da autora, implicando, talvez, na não realização de procedimentos desnecessários, o que importa inclusive em economia ao próprio plano de saúde. Entretanto, não há razão em obrigar a agravada a custear exame a que não está obrigada, conforme lei de regência, tampouco não se pode afastar a alegação da ré constante na negativa de ID 23294466, de que o contrato entabulado entre as partes não prevê a cobertura do referido exame realizado fora dos limites geográficos do Brasil, até porque não foi juntado pela autora o referido instrumento e ainda não houve a angularização da relação processual. Por fim, vale destacar ainda excerto da r. decisão hostilizada, ao pontuar que “apesar de ser absolutamente desejável, em uma situação ideal, que esse exame, moderno e viabilizador de tratamentos personalizados, quiçá até com redução de emprego de quimioterapia para determinados pacientes, seja disponibilizado para toda a coletividade de beneficiários dos planos de saúde, trata-se de exame de alto custo, e que é um coadjuvante do tratamento, de modo que a ausência de cobertura, de modo geral, não caracteriza negativa de tratamento e, por conseguinte, não consiste em um esvaziamento do direito à saúde garantido no contrato”. Assim, entendo escorreito o raciocínio do Juiz a quo ao indeferir a medida de urgência vindicada pela agravante, porquanto não demonstrou os requisitos a tanto necessários. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador